Tribunal: TJSP
Processo: 2153422-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que julgou parcialmente procedente agravo de instrumento contra decisão em inventário. Apontamento de contradição. Vício inexistente. Objetivo infringente. Decisão mantida. Embargos rejeitados.